Tribunal: TJMT
Processo: 1008459-93.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADA – ATO ILEGAL DAS AUTORIDADES COATORAS NÃO CONFIGURADO – SEGURANÇA DENEGADA.
Ausente o direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, razão pela qual é de ser denegada a ordem de segurança pleiteada na inicial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008459-93.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[TADEU CESARIO DA ROSA - CPF: 984.205.348-20 (ADVOGADO), VIVIANE SANTOS MIRANDA - CPF: 000.635.262-63 (IMPETRANTE), EXMA. SRA. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIA ADJUNTA DE POLÍTICAS DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA
-
VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADA – ATO ILEGAL DAS AUTORIDADES COATORAS NÃO CONFIGURADO –
SEGURANÇA DENEGADA.

Ausente o direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, r
azão pela qual é de ser denegada a ordem de segurança pleiteada na inicial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por VIVIANE SANTOS MIRANDA contra ato acoimado como ilegal perpetrado pela SECRETÁRIA ADJUNTA DE POLÍTICAS DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO e SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO, por estar na iminência de sofrer sansões, uma vez que a SEDUC recusou a aceitar os atestados de saúde apresentados pela Impetrante para abono de suas faltas, por entender que foram apresentados extemporaneamente.

A Impetrante sustenta que teve que extrair cirurgicamente 04 (quatro) dentes do siso, nas respectivas datas 04/11/2019, 11/09/2019 e 18/11/2019, cada atestado registrava que a servidora deveria ficar afastada por quatro dias.

Afirma que apresentou os atestados na secretaria da escola em que trabalha atempadamente, a demora foi gerada no envio dos documentos para SEDUC e no agendamento da perícia médica para o dia 12/02/2019. Explica que sequer conseguiu realizar a perícia, diante da recusa das autoridades coatoras em aceitar os atestados, sob a fundamentação de que foram apresentados 30 (trinta) dias após a consulta Argumenta que apresentou na Secretaria de Educação, no dia 13 de fevereiro de 2020, o recurso administrativo - Protocolo no 64520, mas o requerimento fora indeferido sem qualquer fundamentação, sendo apenas encaminhado um e-mail para a direção escolar, simplesmente orientando a aplicar o artigo 10 da Portaria 331/2017.

Assevera que se encontram presentes o
fumus boni iuris e o periculum in mora.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando às autoridades indigitadas como coatoras que receba os atestados, para que não venham sofrer qualquer penalização administrativa.

O pedido de liminar pretendido foi indeferido. (id. 40123991), da decisão foram opostos embargos de declaração, que foi
acolhido em parte para sanar apenas o erro material, permanecendo inalterado o resultado final da decisão liminar.
(id. 120209965)

A impetrada prestou informações no id. 117842980.

O Estado de Mato Grosso manifestou nos autos, buscando a denegação da segurança almejada (id. 41912958).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pela denegação da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Mandado de Segurança impetrado por
VIVIANE SANTOS MIRANDA
contra ato acoimado como ilegal perpetrado pela SECRETARIA ADJUNTA DE POLÍTICAS DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO e SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO, por estar na iminência de sofrer sansões, uma vez que a SEDUC recusou a aceitar o atestado de saúde apresentado pela Impetrante para abono de sua falta, por entender que foi apresentado extemporaneamente.

Pois bem.

Com efeito, é passível de análise a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo prima facie, situação jurídica que não se vislumbra na espécie.

Da análise dos autos, verifica-se que a impetrante não comprova a existência do ato acoimado como ilegal ou abusivo.

O presente writ foi impetrado sobre a alegação de ter apresentado à autoridade coatora atestado médico, em data de 18 de novembro de 2019, por não estar em condições de ir à escola. Segundo a Impetrante, enviou o atestado por meio do aplicativo
WhatsApp
, endereçado à secretaria da escola, Sra Ediane Subtil de Oliveira e, que a escola demorou 62 dias para encaminha-lo para a perícia, sendo o referido atestado médico recusado tendo em vista o transcurso do prazo.

In casu,
verifica-se que a Portaria n. 331/2017/GS/SEDUC/MT, dispõe sobre a concessão de licenças saúde no âmbito da Secretária de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso, consigna no art. 2o, que o servidor deverá
apresentar o atestado médico ao seu superior hierárquico, mediante protocolo simples
, no prazo de 48 horas da sua concessão, requerendo a expedição da Guia de Encaminhamento para Avaliação Médica Pericial
a fim de que seja submetido à perícia médica oficial do Estado
.

Todavia, em análise
,
não há nos autos o protocolo simples

requerendo a expedição da Guia de Encaminhamento para Avaliação Médica Pericial, e nem sequer qualquer norma que considera a entrega de atestado por meio do WhatsApp, a via administrativa correta de informar o superior hierárquico.

Desse modo, inexistem elementos nos autos que demonstrem, indene de dúvidas, que a servidora observou a regra dos arts. 2° e 10 da Portaria n. 331/2017, quando do encaminhamento do atestado ao diretor da escola.

Assim, face à ausência de qualquer ato ilegal ou abusivo pela autoridade indigitada como coatora, bem como do direito líquido e certo a ser amparado na estreita via mandamental, não há que falar em concessão da segurança.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIDÃO. CRÉDITO SALARIAL.

INEXISTÊNCIA DE PROVA DE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

RECURSO DESPROVIDO.

1. O Mandado de Segurança, ação constitucional, prevista no art. 5o, inciso LXIX, da CF, exige prova pré-constituída, não comportando, portanto, dilação probatória. Cabe a parte autora, desde já, juntar à inicial os documentos comprobatórios do ato indicado como ilegal ou abusivo, bem como de seu direito líquido e certo a amparar a concessão do mandamus.

2. Os autos desacompanhados de prova do ato atacado, bem como de outros documentos acerca do caso concreto, impede, inclusive, o conhecimento da questão. E, na ausência de elementos suficientes a demonstrar a existência de direito líquido e certo, a denegação da segurança se impõe. (N.U 0050969-88.2015.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/04/2018, Publicado no DJE 13/04/2018).

Posto isso, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, em consonância ao parecer ministerial,
denego a ordem mandamental
.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c 25 da Lei 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022